Tribunal: TJES
Processo: 5005659-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005659-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MANOEL LUIZ CAETANO
AGRAVADO: ALAHIR CRISTINA BAPTISTA VIEIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 500
5659-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MANOEL LUIZ CAETANO

AGRAVAD
A
:
ALAHIR CRISTINA BAPTISTA VIEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MANOEL LUIZ CAETANO

contra a r. decisão (evento 1733120) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
contra si

ajuizada por
ALAHIR CRISTINA BAPTISTA VIEIRA
, deferiu o pedido liminar para determinar que a autora seja reintegrada na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões recursais lançadas no evento 1733113, o recorrente, sustenta, em síntese, que: (i) não restaram comprovados os requisitos necessários para a concessão da liminar concedida na origem; (ii) o laudo médico datado de 2006 não é capaz de demonstrar que a doença apresentada pelo vendedor do bem imóvel litigioso (irmão da recorrida) seja válido a ponto de invalidar a compra e venda realizada nos autos; e (iii) não foi oportunizado ao agravante o contraditório e a ampla defesa.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de sobrestar a decisão objurgada. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Mediante a decisão acostada no evento 1742618 a liminar recursal fora deferida.

Em sede de contrarrazões, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (evento 1848230).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Embora sejam críveis as alegações da agravada, verifico que
Alahir
precisará instruir de forma mais robusta a contenda originária, apresentando dados que porventura expliquem - ainda que minimamente - qual sequência cronológica de fatos teria levado seu irmão, portador de transtorno mental, a vender o imóvel que supostamente lhe pertence a um terceiro.

Não há clareza quanto às circunstâncias fáticas que envolvem o litígio, sendo que
Alahir
, depois de ter comprado o imóvel em 2002, pode, por exemplo, tê-lo cedido (graciosamente ou não) ao irmão que, posteriormente, o alienou ao idoso
Manoel Luiz Caetano
.

De toda sorte, é o Sr.
Manoel
quem reside no imóvel desde 2018, de modo que reintegrar
Alahir
na posse do bem de inopino, retirando o agravante donde reside há 4 (quatro) anos, parece providência açodada e altamente lesiva para o idoso.

Acompanho, pois, o culto Relator
, para reformar a decisão que determinou a imissão de Alahir na posse do imóvel, ao menos até que estejam melhor esclarecidas as controvérsias que envolvem o bem em testilha.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 500
5659-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MANOEL LUIZ CAETANO

AGRAVAD
A
:
ALAHIR CRISTINA BAPTISTA VIEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MANOEL LUIZ CAETANO

contra a r. decisão (evento 1733120) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
contra si

ajuizada por
ALAHIR CRISTINA BAPTISTA VIEIRA
, deferiu o pedido liminar para determinar que a autora seja reintegrada na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões recursais lançadas no evento 1733113, o recorrente, sustenta, em síntese, que: (i) não restaram comprovados os requisitos necessários para a concessão da liminar concedida na origem; (ii) o laudo médico datado de 2006 não é capaz de demonstrar que a doença apresentada pelo vendedor do bem imóvel litigioso (irmão da recorrida) seja válido a ponto de invalidar a compra e venda realizada nos autos; e (iii) não foi oportunizado ao agravante o contraditório e a ampla defesa.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de sobrestar a decisão objurgada. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Mediante a decisão acostada no evento 1742618 a liminar recursal fora deferida.

Em sede de contrarrazões, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (evento 1848230).

Antes, porém, de analisar o mérito recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “ação de reintegração de posse” ajuizada por
ALAHIR CRISTINA BAPTISTA VIEIRA
em face de
MANOEL LUIZ CAETANO
, onde a autora alega que é possuidora de um imóvel localizado na Rua Ayrton Sena, nº 13, Bairro 23 de Maio, Vila Velha/ES, que adquiriu por meio de contrato de compra e venda no ano de 2000.

Ocorre que o irmão da requerente, Sr. Antônio Carlo Baptista Vieira, vendeu o referido imóvel para o requerido no dia 08 de janeiro de 2018, conforme contrato de compra e venda anexada aos autos.

Sustenta a inicial, ainda, que o irmão da autora não é proprietário, nem possuidor do imóvel, e, ainda, possui transtornos mentais, consoante laudo em anexo, de forma que o contrato de compra e venda realizado entre ele o requerido teria sido celebrado por quem não tinha posse do imóvel.

Basicamente diante de tais fatos, requereu, em caráter liminar, que fosse determinada a imediata expedição do mandado de reintegração de posse.

O Magistrado
a quo,
em sede de audiência de instrução e julgamento, deferiu a liminar ora pleiteada, apresentando, em suma, a seguinte fundamentação:

“Observa-se que a requerente afirma ser a possuidora de imóvel localizado na Avenida Ayrton Senna, 13, Bairro 23 de Maio, Vila Velha-ES. Ocorre que seu irmão vendeu o imóvel ao requerido, no dia 08 de janeiro de 2018, conforme contrato já anexado aos autos. Todavia, o irmão da requerente não é o proprietário, tampouco possuidor do imóvel e ainda possui transtornos mentais. Em síntese, o contrato de compra e venda foi celebrado por quem não tinha posse do imóvel. A norma processual vigente, especificamente no artigo 561, do NCPC, define que na reintegração de posse incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso dos autos, todos os requisitos processuais estão devidamente delineados nos autos. Ademais, a demora poderá acarretar risco ao resultado útil do processo, haja vista que os elementos dos autos indicam que a parte requerida já não é mais encontrada.

PELO EXPOSTO, defiro a liminar para reintegrar a autora ao imóvel descrito na exordial”.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que o réu, ora agravante, interpôs o presente recurso.

De início, entendo oportuno destacar as disposições dos artigos 560, 561, 562, todos do atual Código de Processo Civil:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

_____________________

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

____________________

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a procedência da ação possessória, deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse.

Nesse sentido, transcrevo julgados extraídos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS DÚVIDAS QUANTO AO LIMITE DAS ÁREAS NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2. Se existe dúvida quanto ao limite das áreas, a parte autora, em sede de cognição sumária, não poderá obter a tutela possessória pretendida, uma vez que a posse passível de proteção é aquela certa e localizada, perfeitamente identificada. 3. Tendo em vista que a demanda merece uma maior dilação probatória, temerário o deferimento da drástica medida liminar, mostrando-se mais prudente a manutenção do status quo. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000238, Minha Relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

____________________

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO POSSE – POSSE VELHA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA ESTABELECIDOS NO ART. 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na dicção do artigo 927 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação de reintegração de posse, ainda que se trate de posse velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC, que não é o caso dos autos. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159003314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015)

Importa esclarecer, ainda, que a ação de reintegração de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que foi desapossado da coisa injustamente, com o fim de reavê-la e restaurar a posse perdida.

Ultrapassada tal premissa, destaco, de logo, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, que é plenamente possível a apreciação de pedido liminar antes de manifestação da parte contrária, desde que configurada hipótese leal e oportunizado o contraditório diferido.

Em outros termos, conclui-se que o contraditório prévio não é indispensável à prolação da decisão que versa sobre tutela provisória.

Enfrentado esse primeiro ponto, após reanalisar detidamente os autos, em que pese os fundamentos apresentados nas contrarrazões, entendo que o recurso merece prosperar.

Ao menos no âmbito da cognição sumária que ora se faz, não verifico presentes os elementos fundamentais ao deferimento da tutela de urgência que foi pretendida pela agravada na origem, especialmente em razão de haver divergência sobre a propriedade/posse indireta do imóvel descrito na inicial.

Sabe-se que para o deferimento de uma tutela como a requerida se revela indispensável que seja trazido aos autos a prova inequívoca do direito alegado.

Para tanto, imperiosamente a parte requerente da tutela de urgência deve, sempre por meio de provas, convencer o julgador formando nele um juízo de “certeza” que muito pouco provavelmente se modificará na sentença, ou seja a tutela pretendida possui verdadeira força de antecipação da futura sentença, sendo, portanto, indispensáveis provas fortes que subsidiem o magistrado neste sentido, o que não ocorre, a meu sentir, ao menos nessa fase embrionária que se encontra a ação de origem.

Assim, não vislumbro que tenha a agravada comprovado – em sede de cognição sumária – a posse indireta do referido imóvel, já que ambos os litigantes possuem, aparentemente, válido contrato particular de promessa de compra e venda, de forma que, até que haja o transcorrer da instrução processual, a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

Agravo de Instrumento Ação cominatória Deferimento de antecipação de tutela para a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel Os autores se dizem proprietários de imóvel ocupado indevidamente pela ré Ela, por sua vez, diz que o adquiriu - O contrato de fls. 27/29 demostra, neste momento de incipiente instrução probatória, essa alegação - Não obstante a agravante tenha deixado de instruir este recurso com os documentos que instruem a inicial, fato é que os agravados foram intimados e deixaram de apresentar resposta -
Diante das fundadas dúvidas em relação à propriedade, prematura a determinação de reintegração de posse
Dá-se provimento ao recurso. (TJ-SP - AI: 21787336620148260000 SP 2178733-66.2014.8.26.0000, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 27/02/2015, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. IMOBILIÁRIA RÉ QUE AGE COMO SIMPLES MANDATÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSE DISPUTADA COM BASE EM TÍTULO DE PROPRIEDADE. EXEGESE DO ART. 505, CC/16. DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO REGISTRO DOS IMÓVEIS E A SITUAÇÃO FÁTICA. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
DÚVIDA QUANTO A POSSE E PROPRIEDADE DO BEM LITIGIOSO
.
PEDIDO IMPROCEDENTE
. RECURSO PROVIDO. [...] Destarte, se as partes discutem a posse com base no domínio e a prova pericial é conclusiva no sentido de apontar a inexatidão dos registros imobiliários em descompasso com a situação factual verificada durante o levantamento técnico, culminando com a sobreposição parcial das áreas litigiosas pertencentes aos litigantes, impossível a identificação da prática do alegado vício (fato constitutivo do direito do autor), razão pela qual o pedido interdital há de ser julgado improcedente. (TJ-SC - AC: 7676 SC 2005.000767-6, Relator: Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 02/08/2007, Primeira Câmara de Direito Civil)

Ademais, além da comprovação do pagamento de IPTU, contas de água e de luz que estavam em nome do irmão da agravada, não há como afirmar que o laudo apresentado pela agravada na origem, datado de abril de 2006, e que teria servido de base para a fundamentação adotada na decisão objurgada, seria capaz de invalidar, ao menos em sede inicial, o negócio jurídico entabulado entre o recorrente e Sr. Antônio Carlo Baptista Vieira.

Assim, diante da incerteza de quem é o efetivo proprietário/possuidor do imóvel e do grave risco de lesão de difícil reparação, a suspensão da desocupação é a medida por hora, a meu sentir, mais adequada.

Neste diapasão, inexistindo outro elemento de convicção que justifique a transmudação do exercício da posse do recorrido, verifico que a concessão da medida liminar de reintegração de posse, na forma pleiteada pela agravada, carece de substrato autorizativo.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a recorrida, ao ajuizar a ação na origem, não demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo desacerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MANOEL LUIZ CAETANO
,

porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
no sentido de reformar a r. decisão objurgada e, via de consequência, indeferir o pedido liminar concedido na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 500
5659-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MANOEL LUIZ CAETANO

AGRAVAD
A
:
ALAHIR CRISTINA BAPTISTA VIEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RE
INTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO COMPROVADOS – DÚVIDA QUANTO A
PROPRIEDADE/
POSSE

DO IMÓVEL LITIGIOSO – DECISÃO PRIMEVA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não vislumbro que tenha a agravada comprovado – em sede de cognição sumária – a posse indireta do referido imóvel, já que ambos os litigantes possuem, aparentemente, válido contrato particular de promessa de compra e venda, de forma que, até que haja o transcorrer da instrução processual, a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe.

2. Diante da incerteza de quem é o efetivo proprietário/possuidor do imóvel e do grave risco de lesão de difícil reparação, a suspensão da desocupação é a medida por hora, a meu sentir, mais adequada. Neste diapasão, inexistindo outro elemento de convicção que justifique a transmudação do exercício da posse do recorrido, verifico que a concessão da medida liminar de reintegração de posse, na forma pleiteada pela agravada, carece de substrato autorizativo.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.